Tribunal: STJ
Processo: 0806081-32.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855778 - AL (2025/0042793-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VIVIANE SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 00ee074c-288e-4b9b-b0dd-1e58962aee45

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855778 - AL (2025/0042793-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VIVIANE SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Viviane Soares Da
Silva contra acórdão de fls. 655-661 de seguinte ementa:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO
DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU
QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS
FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS
FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO
PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA
AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do
quando a
CPC/2015
parte recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem especificar
os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar (
.
Súmula 284/STF)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51640571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:17
Código de Controle do Documento: c02010b7-ffff-41c1-9700-61a8a9baa89f

3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e seus
advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
5. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Sustenta a embargante não ser aplicável a
ao caso, "pois a
Súmula 284/STF
peça recursal expôs de forma clara, direta e fundamentada as violações normativas e as
razões para a sua reforma".
Defende a ausência do caráter procrastinatório do recurso, oposto para fins de
prequestionamento para garantia de acesso à instância extraordinária.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Neste caso, a aplicação do óbice da
com relação à alegada
Súmula 284/STF,
ofensa ao
do Código de Processo Civil, se deu em razão de a agravante ter se
art. 1.022
limitado a alegar genericamente sua ocorrência, sem especificar os pontos sobre os
quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar.
Não há que se falar, assim, em vício no julgado, pois os embargos de
declaração não se prestam para submeter o julgador ao exame da matéria exatamente
nos termos em que a parte gostaria de ver analisada (EDcl no REsp n. 1.778.638/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/4/2023,
.
24/4/2023)
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte embargante
sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre
o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:17
Código de Controle do Documento: c02010b7-ffff-41c1-9700-61a8a9baa89f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.855.778 / AL
Número Registro: 2025/0042793-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08060813220228020000
0806081322022802000050000
0806081322022802000050001
08080545620218020000
8060813220228020000
806081322022802000050000
806081322022802000050001 8080545620218020000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVIANE SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIVIANE SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
Documento eletrônico VDA52002689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: 866edd87-70cd-42c0-9869-75bee6c77cb4

EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:30
Código de Controle do Documento: 866edd87-70cd-42c0-9869-75bee6c77cb4